Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735761-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON LEMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAPO VEICULOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730656-21.2023.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de WELLINGTON LEMOS DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169423820), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 63, § 3o do CPC, declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Nessa oportunidade, o Juízo de primeiro grau entendeu a existência de notória inferioridade do devedor, que celebrou contrato de locação veicular para exercer atividade remunerada com vistas à sua subsistência, frente à locadora exequente. Salientou, ainda, que nos termos do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o devedor tem o direito de ser demandado no foro do seu domicílio. Ressaltou que os contratos de adesão não são realidade exclusiva das relações de consumo, citando como exemplo o artigo 424 do Código Civil, o qual dispõe que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que o juízo a quo não poderia declinar, de ofício, a competência para apreciar a demanda porquanto a relação estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, sendo válida a cláusula de eleição de foro firmada. Assevera que o contrato firmado entre as partes não tem natureza de contrato de adesão, mas, sim, de negócio jurídico paritário, composto pela livre manifestação da vontade das partes, devendo prevalecer, inclusive no que se refere à cláusula de eleição de foro. Argumenta que não há que se falar em existência de relação de consumo entre as partes, pois o locatário do contrato utilizava o bem para produzir renda e riqueza, com previsão expressa de que a utilização do veículo locado se destinava para fins profissionais nas plataformas de aplicativo conhecidas atualmente. Assim, pondera que, diante da paridade entre locador e locatário, bem como a inexistência de relação de consumo, deve ser mantido o foro eleito para dirimir as controvérsias provenientes do contrato firmado. A fim de corroborar seu entendimento, colaciona precedentes das Turmas Recursais desta e. Corte, bem como indica as Súmulas 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de reafirmar a impossibilidade de decretação, de ofício, da incompetência do juízo. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela recursal para determinar a imediata tramitação do processo perante o Juízo de origem; subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com o reconhecimento da competência do Juízo de Brasília para apreciar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, consistente em termo de confissão de dívida proveniente de contrato de locação de veículo, em que há a previsão expressa de que o bem seria utilizado pelo agravado para fins profissionais perante as plataformas UBER, 99 e assemelhados. Ademais, ficou pactuado que o foro para dirimir possíveis controvérsias provenientes da relação jurídica seria o Juízo de Brasília-DF, local em que a agravante exerce suas atividades, consoante pode ser aferido dos IDs 166322227, 166322228 e 166322229 dos autos de referência. Inicialmente, cabe asseverar que a relação havida entre as partes não se submete às determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o agravado não se enquadra no conceito estabelecido no artigo 2o da referida norma, já que não é o destinatário final do serviço. Nesse sentido, a corroborar o entendimento aqui assentado, é o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS PROFISSIONAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO DO IRDR n. 17. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda originária, determinando a remessa dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO 2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ. 3. Considerando que o veículo foi locado exclusivamente para uso profissional, não se enquadra na natureza consumerista da relação firmada entre as partes - essencial ao enquadramento do caso concreto do IRDR n. 17. 4. Para que a pessoa física ou jurídica seja considerada como consumidor e, portanto, considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não poderá guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida. O produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor, o que não é o caso. 5. A competência territorial é relativa e deve ser arguida preliminarmente pelo demandado (art. 64 do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1621898, 07198921320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Por conseguinte, não se verifica hipótese de competência absoluta em que se permite ao juízo o declínio, de ofício, para outro reputado competente. Trata-se de circunstância de competência territorial e, por conseguinte, relativa, em que, nos moldes da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, somente poderia levar à declaração de incompetência do juízo após a manifestação da parte ré, preliminarmente, nos termos do art. 64, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro: (...) O novo Código inovou ao determinar que a incompetência, tanto absoluta como relativa, seja alegada em preliminar de contestação (arts. 64 e 337, II). A lei anterior autorizava a alegação em preliminar apenas da incompetência absoluta, uma vez que a relativa deveria ser oposta por meio de incidente específico (exceção de incompetência — arts. 307 a 311 do CPC/1973). Se a incompetência relativa não for suscitada em preliminar de contestação, haverá prorrogação da competência do juiz que tomou conhecimento da inicial (art. 65, caput). (...)3 De outro lado, o artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, ao tratar da eleição de foro, dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Decerto, a cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano. Na hipótese dos autos, não se verifica, neste momento processual, abusividade da cláusula de eleição de foro, na medida em que a empresa agravante exerce suas atividades na cidade do juízo escolhido (IDs 166322227, 166322228 e 166322229). Ademais, observa-se que o endereço do agravado se localiza em comarca contígua desta egrégia Corte, de maneira que não há, a princípio, como se presumir eventual dificuldade do réu em promover sua defesa. Nesse sentido, cabe registrar que o município de Valparaíso de Goiás compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 94/98. Assim, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, que deve ser declarada mediante dados concretos, a fim de verificar o prejuízo processual para a parte, o que não é o caso dos autos, como já ressaltado. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, resta viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessárias a contrarrazões uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se com urgência o Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 THEODORO JÚNIOR, Humberto.Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I. p. 792. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 às 14:35:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora